Tribunal: STF
Processo: RHC 230953
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.38, p. 1):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS CONTRA O RÉU. NÃO CABIMENTO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O acórdão proferido em habeas corpus julgado pelo Tribunal de origem determinou o trancamento da ação penal privada. Não é cabível o habeas corpus para reverter julgamento em prejuízo dos réus. III - A parte recorrente limitou-se a repisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



    Narram os recorrentes que o Tribunal de origem determinou, em sede de habeas corpus, o trancamento da ação penal movida em face de FELIPE BASTOS DE PAIVA PINHEIRO, em razão da “ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal” (eDOC.04, p. 7).



    Sustentam a “necessidade de exame das provas, sobretudo a oitiva das testemunhas para comprovação dos fatos elencados na queixa-crime” e buscam “o destrancamento da referida ação penal”.



    É o relatório. Decido. 



    1.1. De plano, observo a manifesta inadequação da via eleita, pois não se verifica, sequer em tese, a indicação de um ato específico apto a acarretar lesão ou ameaça a direito de locomoção. 



    Com efeito, o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88). (grifei)



    Nessa perspectiva, não há como reconhecer o cabimento de habeas corpus em favor dos recorrentes a hipótese vertente, pois, ao que tudo indica, não tiveram, em nenhum momento, colocado em risco, ainda que de forma potencial, a sua liberdade de locomoção. 



    Nesse sentido, na linha da inadequação do mecanismo processual em hipóteses semelhantes, colaciono precedentes da Corte: 



    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23.06.2004, grifei).



    Na mesma linha tenho decidido de forma unipessoal: HC 134671, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 24/05/2016; HC 130891, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 13/11/2015; HC 131512, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/12/2015 e RHC 123687, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/08/2016.



    1.2. Além disso, ressalto que o habeas corpus é incabível pois busca pretensão contrária aos interesses do réu.



    Com efeito, o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes. Entrementes, a impetração figura como direito fundamental do acusado, que, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, serve para resguardar sua liberdade de locomoção em face de ameaça direta e iminente a seu direito de ir e vir. 



    Desse modo, figura-se inadmissível que tal garantia possa ser exercida à revelia do acusado e em aparente descompasso com a linha defensiva por ele pretendida, como ocorre no caso presente. 



    Nesse sentido: HC 91510, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2008; HC 99948, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.06.2013; HC 155.116, de minha relatoria, DJe 10.04.2018; HC 173.423, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 1.4.2020; HC 173.462, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2019.



    Nessa perspectiva, considerando que o writ ora impetrado pretende obter provimento jurisdicional que viabilize a persecutio criminis, e não de tutela a direito de locomoção imediatamente afetado ou ameaçado, concluo pelo não cabimento do mandamus.



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível.



    2. Diante disso, nos termos do art. 21, §1º do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente